Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Lusia Sanable Santana, Nathalia Santos da Rocha Oliveira e Edilon Pereira dos Santos, qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Expõe-se que os pacientes cometeram em tese, os delitos tipificados no art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.434/2006, sendo autuados em flagrante delito na data de 13 de fevereiro de 2020.
Relata que o juízo a quo, reconheceu os requisitos necessários e converteu a prisão em flagrante em preventiva, com respaldo na garantia da ordem pública.
Sustenta que em 14 de fevereiro de 2020, foi realizada audiência de custódia, no qual foi requerida a revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar, pôr as pacientes serem mães de crianças menores de 12 anos, no qual, foi negado pelo juízo singular.
Relata que as pacientes estão aguardando para serem transferidas para o presidio feminino e que o paciente Edilon está segregado na cadeia de Alta Floresta.
Sustenta que tem sido comum o E. Tribunal de Justiça negar conhecimento a pedido de habeas corpus, sendo justificado pelo impetrante não ter solicitado a revogação para o juízo singular, porém no caso não há nenhum fato novo, assim não se pode falar em supressão de instância.
Relata que é inviável a manutenção cautelar das pacientes tendo em vista a ausência do fumus comissi delict, para justificar a segregação.
Sustenta que o Policial Miliar Everton Borges, informou que não foi encontrado nada com as pacientes e, que o paciente Edilon confessou o delito, em tese, esclarecendo que as pacientes não são usuárias e que não vendem entorpecentes, que são amigos de infância e, acredita que elas não teriam percebido a movimentação dele entregando, em tese, droga a um rapaz.
Relata que as pacientes foram presas por estarem ao lado do paciente Edilon em um bar, informando ainda, que elas são primárias, de bons antecedentes e que possuem endereço fixo.
Sustenta a ausência dos requisitos basilares para decretação da prisão preventiva, devendo assim ser revogada.
Relata que está ausente o periculum libertates em relação aos pacientes, estando ausente o fumus comissi delict em relação as pacientes Lusia e Nathália, visto que auxiliaram na averiguação dos fatos, entregando seus celulares, e o paciente Edilon, narrou voluntariamente como ocorreu, em tese, o delito, ajudando assim nas investigações.
Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, é genérica e abstrata, sendo necessário a demonstração de pelo menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o que não é o caso.
Relata que diante da ausência de fundamentação qualificada, entende-se estar demonstrado o constrangimento ilegal.
Sustenta que a paciente Lusia Sanable Santana é mãe das menores Jamille Mileny, de 01 (um) anos, e Ana Clara de 07 (sete) anos, já a paciente Nathália Santos da Rocha Oliveira é mãe dos menores Victoria da Rocha de Jesus Oliveira de 05 (cinco) anos, Moisés da Rocha de Jesus Oliveira de 03 (três) anos e Ruth da Rocha de Jesus Oliveira de 02 (dois) anos, que precisam de seus cuidados, sendo esses fatos informados na audiência de custódia, onde foi solicitado o pedido de conversão da prisão em flagrante em domiciliar.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas, confirmando no mérito a ordem concedida diante da falta de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, e se for o caso, subsidiariamente requer seja determinada a conversão para prisão domiciliar das pacientes. Juntou documentos (34502471/34502494).
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Lusia Sanable Santana, Nathalia Santos da Rocha Oliveira e Edilon Pereira dos Santos, qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Prima face ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Observa-se na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, que a autoridade judiciária, entendeu restarem presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, pelo conteúdo probatório acostado aos autos, comprovados pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, depoimento dos policiais que diligenciaram e o auto de constatação preliminar de substância entorpecente.
Analisando os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da Lei Penal, e que embora a motivação seja taxada como genérica e abstrata pelo impetrante, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, teratologia, a desnecessidade da segregação, sendo a prisão cautelar necessária em face do risco de reiteração delitiva, ante a gravidade do delito, em tese.
Ademais, foram encontrados além de uma quantidade significativa de entorpecente (pasta base de cocaína), valores em dinheiro e um relógio que em tese, é objeto de troca por entorpecente, junto dos pacientes.
Quanto a alegação de que as pacientes são mães de crianças menores de 12 anos, e que estes necessitam de seus cuidados, o MM. Juiz, consignou em sua decisão que, “o fato das autuadas, mulheres, alegarem ter filhos não há comprovação nos autos, até porque quem tem filho em tenra idade e se preocupa com o mesmo não fica na rua praticando ato ilícito como o tráfico de droga, nem mesmo permanece em boca de fumo. ”, com isso, não restou comprovado que as pacientes, sejam imprescindíveis para o cuidado dos menores.
Ademais, não há comprovação nos autos, de que as pacientes detenham fonte de renda licita para a manutenção das mesmas e dos infantes.
Cabe salientar que, se tratando de prisão domiciliar, não basta que se junte aos autos a certidão de nascimento dos menores. Exige-se a comprovação de que as requentes detenham a efetiva guarda, bem como a imprescindibilidade das pacientes para o cuidado, o que não restou comprovado.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, e os fundamentos da decisão atacada, enviando a cópia integral dos depoimentos, para melhor análise, bem como informações referente a situação atual dos infantes com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.